Tribunal: CARF
Processo: 15578.720150/2014-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.720150/2014-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.394 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
BRAZIL TRADING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/12/2012
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235,
de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
ATO NORMATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. CARF. AUSÊNCIA
DE COMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
INFRAÇÕES. MÁ-FÉ. PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE.
Salvo disposição legal em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente.
PROCESSO PRINCIPAL. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. RELAÇÃO DE
CONEXÃO E ACESSORIEDADE. NECESSIDADE DE AJUSTE DA
MULTA.
Tendo em vista que o presente lançamento é acessório ao processo principal no
qual foi homologada parcialmente a compensação declarada, impõe-se o ajuste
da multa aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Julgamento
iniciado na reunião de abril/2021.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.720150/2014-80
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.394 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720150/2014-80

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein Kelbert e
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 217/ 242) interposto contra o Acórdão no 01-
31.692, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belém/PA (fls. 206/212), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação
apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2012
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. Comprovado que o procedimento
fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas
apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar em
nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. As disposições do Código de Processo Civil
têm aplicação subsidiária no processo administrativo fiscal, neste não se
impondo quando houver previsões legislativas específicas.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
APRECIAÇÃO
VEDADA.
ENTENDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
A
autoridade
administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos preceitos legais que embasaram
o ato de lançamento. As leis regularmente editadas segundo o processo
constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade
até decisão em contrário do Poder Judiciário. As alegações de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade somente são apreciadas nos
julgamentos administrativos quando houver expressa autorização.
INFRAÇÕES.
RESPONSABILIDADE.
Salvo
disposição
legal
em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente.
O presente processo cuida de Auto de Infração (fls. 15/18), relativo a multa
isolada aplicada, com base no art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na
redação conferida pela Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, em decorrência da não
homologação da compensação de que trata a Declaração de Compensação (DComp) no
05984.14385.191212.1.3.02-3209, com crédito total apurado no valor de R$ 25.329.907,67.
O crédito envolvido na referida DComp tem por origem saldo negativo de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), apurado na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao ano-calendário de 2007, objeto de análise no
processo administrativo no 15578.720033/2013-35.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.394 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720150/2014-80

O sujeito passivo apresentou, em 11/11/2014, Impugnação ao lançamento (fls.
25/43), cujas alegações foram sintetizadas pelo Acórdão recorrido, do seguinte modo:
1. Houve a decadência do direito da fazenda pública promover a glosa das
despesas ocorridas no ano-calendário 2007;
2. Apresentou impugnação contra o lançamento que alterou a base de
cálculo da IRPJ (processo no 15578.720163/2013-78), bem como
manifestação de inconformidade contra a decisão que não homologou a
compensação (processo no 15578.720033/2013-35);
3. Dessa forma, o lançamento é nulo por não haver decisão definitiva acerca
dos recursos apresentados nos processos no 15578.720163/2013-78 e
15578.720033/2013-35;
4. Deve ser reconhecida a prejudicialidade da impugnação e da manifestação
de inconformidade em relação a este processo, conforme art. 265, IV, “a” e
“b”, do Código Processo Civil;
5. Apenas com o trânsito em julgado dos citados processos administrativos
que a situação jurídica se constituirá definitivamente, nos termos do art. 116,
II, do CTN;
6. Deve-se aguardar o desfecho daqueles processos administrativos, sob
pena de ofender o art. 151, III, do CTN;
7. Requer a suspensão do processo e/ou a conversão do julgamento em
diligência, até que seja proferida decisão final (com trânsito em julgado) nos
autos dos processos no 15578.720163/2013-78 e 15578.720033/2013-35;
8. A multa é inconstitucional por violar o direito de petição, o devido
processo legal e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
9. A multa é ainda indevida pela ausência de má-fé do sujeito passivo na
apresentação das compensações não homologadas;
10. A multa aplicada representa um verdadeiro bis in idem, pois nos autos do
processo 15578.720163/2013-78 já foram aplicadas penalidades/multas,
objetivando coibir a prática de atos contrários à legislação em vigor.
Este processo foi juntado por apensação ao processo administrativo no
15578.720033/2013-35.
O Acórdão recorrido afastou as preliminares de nulidade do Auto de Infração, de
conexão e prejudicialidade do processo administrativo n° 15578.720163/2013-78 em relação aos
presentes autos, e os pedidos de suspensão ou conversão do processo em diligência.
Refutou, ainda, a apreciação de alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade
de preceitos normativos.
No mérito, rejeitou a alegação de decadência do direito da Fazenda Pública para
promover glosas de despesas em relação ao ano-calendário de 2007, por ser matéria já apreciada
nos autos do processo no 15578.720033/2013-35.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.394 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720150/2014-80

Por fim, não acatou as teses de que a multa aplicada seria indevida, por não haver
sido configurada a má-fé do sujeito passivo, e de que a penalidade constituiria bis in idem em
relação àquelas aplicadas nos autos do processo administrativo no 15578.720163/2013-78.
No Recurso Voluntário apresentado (fls. 217/242), a Recorrente:
a.1) Suscita, mais uma vez, a preliminar de decadência do direito de a Fazenda
Pública promover glosa de despesas em relação ao ano-calendário de 2007, o que violaria o art.
156, inciso V, e 173, ambos do CTN, posto que ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos.
a.2) Sustenta, ainda, que ao contrário do afirmado no Acórdão recorrido, o caso
trata sim de lançamento de créditos tributários, posto que em decorrência do não reconhecimento
do direito creditório, teria sido realizado tal lançamento;
a.3) Invoca, em favor de sua alegação, o Acórdão no 107-08.306, proferido pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), bem como aponta que decisão proferida
pelo julgador de primeira instância, no âmbito do processo administrativo no
15578.720163/2013-78, já teria reformado parte da glosa que fundamentou aquelas procedidas
no âmbito dos presentes autos;
b.1) Igualmente, repete as alegações de nulidade do Auto de Infração, bem como
de prejudicialidade dos Recursos Voluntários apresentados nos processos administrativos no
15578.720163/2013-78 e 15578.720033/2013-35, já que, ao seu ver, os fatos produzidos na ação
fiscal que resultou naquele processo foram ilegal e indevidamente utilizadas para embasar as
glosas realizadas no caso sob análise;
b.2) Afirma que, ao não se aguardar o trâmite do processo administrativo no
15578.720163/2013-78, houve cerceamento do seu direito de defesa, no sentido de que foi
impedida de se defender de fato consumado com base em situação pendente de julgamento e que
após o resultado definitivo daquele processo poderá resultar em reflexos na apuração do saldo
negativo de que tratam os presentes autos;
b.3) Por força da alegada prejudicialidade, defende a suspensão do presente
processo, ou conversão em diligência, até que decisão final seja proferida nos processos
administrativos no 15578.720163/2013-78 e 15578.720033/2013-35;
c) No mérito, assevera a inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996, posto que violaria o direito de petição previsto no art. 5o, inciso XXXIV, alínea "a", da
Constituição Federal;
d) Repete a alegação de ausência de má-fé quando da apresentação das DComp
que ensejaram a lavratura do Auto de Infração de que tratam os autos;
e) Finaliza, sustentando que a multa aplicada representaria bis in idem com a
penalidade imposta no processo administrativo no 15578.720163/2013-78.
O processo foi distribuído para a Conselheira Edeli Pereira Bessa (presidente
desta Turma Ordinária, à época), que, por entender presente decorrência com o processo de no
15578.720163/2013-78, promoveu a redistribuição à Conselheira Ana de Barros Fernandes
Wipprich, relatora naqueles autos (fls. 346/347).
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.394 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720150/2014-80

Tendo em vista o término do mandato desta última Conselheira, o processo me foi
atribuído, em novo sorteio.
Por meio do Despacho proferido no processo administrativo no
15578.720033/2013-35, houve a remessa dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Vitória/ES, para que fosse esclarecida a data de ciência pelo sujeito passivo do Acórdão de fls.
206/212. A informação prestada naqueles autos foi no sentido de que a ciência foi realizada em
09/04/2015, em conjunto com o Acórdão ali proferido.
Em duas ocasiões (fls. 348/349 e 353/354), o julgamento do presente processo foi
sobrestado, para aguardar a realização de diligências determinadas no âmbito do processo
administrativo no 15578.720033/2013-35.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 09 de abril de
2015, conforme relatado, e apresentou o Recurso Voluntário de fls. 217/242, em 08 de maio do
mesmo ano, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por Procuradoras, devidamente constituídas às fls. 340/342.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, inciso I, e Art. 7o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO DO DIREITO CREDITÓRIO
A Recorrente invoca a decadência do direito de a Fazenda Pública promover glosa
de despesas em relação ao ano-calendário de 2007, uma vez que ultrapassado o prazo de 05
(cinco) anos, posto que isso violaria o art. 156, inciso V, e 173, ambos do CTN.
A análise de tal questão já foi analisada exaustivamente por esta Turma no
Acórdão proferido no processo apenso de no 15578.720033/2013-35, quando se concluiu pela
inexistência da referida decadência, posto que, com base no art. 74, §1o, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, na redação conferida pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, a
Fazenda Pública dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para verificar a correção da compensação
declarada por meio de Declaração de Compensação, o que inclui, inclusive, a base de cálculo do
suposto crédito invocado pelo sujeito passivo, ainda que se refira a fatos ocorridos a mais de 5
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.394 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720150/2014-80

(cinco) anos, não para que realize lançamento tributário, mas para embasar a decisão
acerca da restituição/compensação.
Os presentes autos dizem respeito apenas à lavratura de auto de infração para
constituição de multa isolada, em decorrência de não homologação de compensação declarada
em DComp.
Assim, a alegação da Recorrente é matéria a ser tratada (como o foi) no âmbito do
processo administrativo que analisa a não homologação da DComp (exatamente o de
15578.720033/2013-35), e não neste, onde devem ser examinada apenas a legalidade do
procedimento de constituição da referida penalidade.
Isto posto, voto no sentido de não reconhecer, nestes autos, a decadência suscitada
pela Recorrente.
3 DA INEXISTÊNCIA DE DECORRÊNCIA COM O PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 15578.720163/2013-78
No mesmo Acórdão proferido no processo apenso de no 15578.720033/2013-35,
também ficou demonstrada a inexistência de qualquer decorrência entre o presente processo e o
de no 15578.720163/2013-78.
Como esclarecido, este último processo administrativo trata de procedimento
fiscal e Autos de Infração relativos aos anos-calendários de 2008, 2009 e 2010.
Os presentes autos, por outro lado, como já relatado, dizem respeito a lavratura de
auto de infração, em decorrência de não homologação de compensação declarada em DComp
apresentada com base em suposto saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
apurado em relação ao ano-calendário de 2007, e compensado com débito de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) do período de apuração de novembro de 2012 (fls. 4/14).
Fica patente, portanto, a total dissociação de períodos.
O único vínculo existente diz respeito ao aproveitamento, no processo no
15578.720033/2013-35, de elementos de prova colhidos no âmbito do procedimento fiscal que
originou o processo administrativo no 15578.720163/2013-78, cuja valoração é realizada de
modo independente em um e outro processo.
Não procede, em absoluto, a argumentação da Recorrente no sentido de que o
Despacho de Não-Homologação da compensação informada em DComp e o Auto de Infração de
que tratam os presentes autos deveriam aguardar o desfecho final do processo administrativo no
15578.720163/2013-78, já que é cristalino que se trata de matérias totalmente desvinculadas,
sendo plenamente possível ao sujeito passivo exercer o seu pleno direito de defesa, como
realizou perante as instâncias do contencioso administrativa.
Deste modo, inexiste qualquer nulidade na lavratura do Auto de Infração de que
tratam os presentes autos, tampouco prejudicialidade deste processo com relação ao de no
15578.720163/2013-78, não se aplicando, portanto, o sobrestamento previsto no art. 6o, §5o, do
Anexo II do RI/CARF.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.394 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720150/2014-80

4 DA DECORRÊNCIA COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO No
15578.720033/2013-35
No que diz respeito à relação existente entre os presentes autos e o processo
administrativo no 15578.720033/2013-35, é óbvia a decorrência, sendo importante examinar o
procedimento previsto na legislação para tal situação.
Vejamos o que dispõe, portanto, o Art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
(...)
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
(...)
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
Observa-se, deste modo, que o procedimento previsto pela legislação, para evitar
julgamentos conflitantes, é que os processos tramitem, sempre que possível, vinculados e que o
julgamento do processo decorrente aguarde o julgamento de mesma instância do processo
principal.
Pois bem, no caso sob análise, os processos tramitam apensos, tendo sido
distribuídos à mesma relatoria e o julgamento do presente processo pelo CARF somente
acontece após este Conselho haver proferido decisão no processo.
Inclusive, os reflexos da decisão proferida nos autos principais serão observados
em tópico específico deste Acórdão.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.394 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720150/2014-80

Não há, portanto, qualquer nulidade, nem há previsão na legislação de que se
aguarde decisão definitiva no processo principal que analisa a compensação, para a lavratura do
auto de infração referente à multa isolada pela não-homologação, ou mesmo para o julgamento
de recurso apresentado no processo decorrente.
A invocação que a Recorrente faz à suspensão da exigibilidade do crédito
tributário em decorrência de reclamações e recursos (art. 151, inciso III, do CTN) é plenamente
aplicável ao caso, no sentido de suspender a exigibilidade do crédito tributário constituído nos
presentes autos, enquanto pendente de julgamento os recursos nele interpostos, na forma
prescrita pela legislação.
Contudo, a referida suspensão (também aplicável ao débito indevidamente
compensado por meio de DComp), não obsta a lavratura do auto de infração decorrente da não-
homologação nem impede o trâmite administrativo do processo que trata desta penalidade.
Isto posto, mais uma vez, rejeita-se a alegação de nulidade do Auto de Infração
de que tratam os presentes autos, bem como de suspensão do presente processo até a decisão
final do processo administrativo no 15578.720033/2013-35.
5 DA INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO LEGAL
A Recorrente sustenta a inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996, posto que violaria o direito de petição previsto no art. 5o, inciso XXXIV, alínea "a", da
Constituição Federal.
Neste ponto, cabe invocar a Súmula CARF no 2 (de observância obrigatória pelos
membros do CARF, nos termo do Art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015), que dispõe que "O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.".
No mesmo sentido o Art. 62 do Anexo II do RI/CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Não procede a alegação da Recorrente de que a inconstitucionalidade invocada já
teria sido reconhecida por Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, o que enquadraria o caso na exceção prevista no §1o, inciso II, alínea b, do citado art. 62
do RI/CARF.
A matéria, na verdade, está sob análise do STF, no Recurso Extraordinário no
796.939, ainda em julgamento.
Deixo, portanto, de analisar as razões recursais apresentadas pelo sujeito passivo
em relação a tal ponto, por força dos citados dispositivos.

Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.394 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720150/2014-80

6 DA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
A Recorrente repete a alegação de ausência de má-fé quando da apresentação das
DComp que ensejaram a lavratura do Auto de Infração de que tratam estes autos.
Como bem exposto no Acórdão recorrido, a má-fé não é elemento constitutivo da
penalidade imposta, que decorre meramente de infração à legislação tributária,
independentemente da intenção do agente, conforme preceituado pelo art. 136 do CTN.
É necessária disposição expressa de lei, para que o elemento volitivo seja
considerado, o que não ocorre no caso do art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 1996.
Nego provimento, portanto, ao Recurso Voluntário em relação a tal fundamento.
7 DA INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM
Finaliza a Recorrente sustentando que a multa aplicada nestes autos representaria
bis in idem com a penalidade imposta no processo administrativo no 15578.720163/2013-78.
Ora a total desvinculação entre o presente processo e o de no 15578.720163/2013-
78 já ficou demonstrada nesta decisão.
Assim, as penalidades impostas naqueles autos dizem respeito a fatos ocorridos na
apuração do IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), nos anos-calendários
de 2008, 2009 e 2010.
A penalidade de que trata esse processo, repise-se, diz respeito à compensação de
suposto crédito de saldo negativo de IRPJ apurado em relação ao ano-calendário de 2007.
Assim, de plano, fica afastada a existência de qualquer bis in idem entre as
referidas penalidades.
8 DOS REFLEXOS DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 15578.720033/2013-35
Por meio do Acórdão proferido nos autos do processo administrativo no
15578.720033/2013-35, foi dado provimento parcial ao Recurso Voluntário apresentado pela
Recorrente, de modo que a compensação declarada por meio da DComp no
05984.14385.191212.1.3.02-3209 foi considerada homologada parcialmente, até o montante
original de R$ 15.660.131,66 (quinze milhões, seiscentos e sessenta mil, cento e trinta e um reais
e sessenta e seis centavos), que, atualizado na forma dos art. no 39, §4o, da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, e no 73 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, corresponde, à data da
apresentação da DComp, a R$ 23.545.007,95 (R$ 15.660.131,66 x 1,5035).
Isto posto, a multa imposta ao sujeito passivo deve ser adequada à referida
decisão.
E, aqui, cabe fazer alusão à inovação legislativa que alterou o dispositivo que
embasou o lançamento da multa isolada de que trata o presente processo.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.394 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720150/2014-80

É que, à data do lançamento, o §17 do art. 74 da Lei no 9.430, possuía a redação
conferida pela Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, nos seguintes termos:
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (destacou-se)
A Medida Provisória no 656, de 07 de outubro de 2014 (posteriormente convertida
na Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015), porém, conferiu nova redação ao citado dispositivo:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (destacou-se)
Como se observa, a penalidade pela compensação indevida foi mantida, alterando-
se apenas a sua base de cálculo, que poderá ser de mesmo montante (no caso da compensação
integral do crédito) ou inferior (no caso da compensação parcial do crédito).
No caso dos autos, o suposto crédito foi parcialmente compensado pela
Recorrente, de modo que o valor da multa aplicada deve ser ajustada à nova redação do
dispositivo legal em tela, por força da retroatividade benigna, nos termos do art. 106, inciso II,
alínea c, do Código Tributário Nacional.
Isto posto, a multa imposta ao sujeito passivo deve ser reduzida para considerar
apenas a parcela da compensação que restou não-homologada, ou seja, R$ 890.425,99 (R$
24.435.433,94 - R$ 23.545.007,95).
Em decorrência do dispositivo legal invocado no lançamento, o montante da
multa corresponde a 50% do valor do crédito objeto da DComp não homologado, o que, in casu,
significa R$ 445.212,99 (50% de R$ 890.425,99).
9 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, para reduzir a multa imposta ao valor de R$ 445.212,99 (quatrocentos e
quarenta e cinco mil, duzentos e doze reais e noventa e nove centavos).
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital